Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Contradição. Erro material. Prequestionamento. Necessidade de supressão de parágrafo do voto no caso concreto. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração no julgamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança de multas condominiais e reparação de danos em área comum, mantendo a legitimidade do condomínio, a suficiência do conjunto probatório e a aplicação de penalidades no patamar máximo previsto na convenção.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) a necessidade de enfrentamento individualizado de todas as teses e dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do julgado.
4. Não há omissão quanto à legitimidade ativa do condomínio, à suficiência da prova produzida, à aplicação de múltiplas multas por infrações verificadas em unidades autônomas distintas, nem à proporcionalidade das penalidades, matérias expressamente apreciadas no acórdão embargado.
5. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se amparar em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.
8. O erro material identificado no início do voto, consistente em referência a situação fática estranha aos autos, não compromete a fundamentação nem o resultado do julgamento, porquanto todo o restante do acórdão enfrenta adequadamente os fatos e fundamentos do caso concreto, sendo o caso apenas de supressão do parágrafo equivocadamente constante do voto.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247 90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.